Tribunal: TJDFT
Processo: 0736164-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736164-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: HILTON DE ARAUJO REZENDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio dos sistemas SisbaJud e Infojud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de reiteração das consultas já realizadas nos autos, sem êxito. Isso porque, o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do CPC e a parte credora deixou de indicar bens à penhora, uma vez que a simples reiteração da pesquisa sem qualquer indício de alteração na capacidade financeira da parte devedora, não se mostra suficiente para atender o § 3o do artigo supramencionado. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. ARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Considerando que decisão anterior estabeleceu que a consulta aos sistemas disponíveis somente seria realizada no caso de efetiva demonstração da alteração da situação financeira do executado, não é possível a alteração do posicionamento, diante da ocorrência de preclusão. Nos termos do artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório da sentença, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente, para tanto, o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (Acórdão 1313051, 07463547520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpra-se a decisão do ID 76105958, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud, na modalidade reiterada, e Infojud, o que foi indeferido. Argumenta que as medidas pleiteadas são necessárias, pois não localizou bens do devedor passíveis de penhora. Diz ser necessária a atuação do Judiciário, pois os sistemas conveniados proporcionam maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a pesquisa aos sistemas indicados, a fim de localizar bens do devedor e evitar nova suspensão do processo. No mérito, pede o provimento do recurso Preparo devidamente comprovado (Id. 30632000). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. O processo estava suspenso quando foi requerida nova pesquisa de bens junto aos sistemas SisbaJud e Infojud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelos referidos sistemas, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a suspensão e extinção do processo pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. Em exame dos autos, verifico que a última pesquisa de bens e ativos financeiros foi realizada há mais de um ano, tempo razoável para nova tentativa. Para a reiteração de pesquisa não são necessários indícios de alteração da capacidade financeira da parte devedora. Por outro lado, o Agravante demostrou que tem se empenhado para localizar bens do Agravado, sem o sucesso esperado. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar as pesquisas requeridas. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora